Tribunal: TJDFT
Processo: 0701893-56.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701893-56.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, GIOVANNI HAGE KARAM GIORDANO D E S P A C H O Intime-se o apelante para, querendo, se manifestar sobre o pedido de condenação do ente estatal por litigância de má-fé, formulado pela parte apelada nas contrarrazões, a teor do que consta no art. 10 e art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 24 de agosto de 2023 17:23:58 Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator